Tribunal: TJBA
Processo: 8040280-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040280-24.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDMARIO NUNES CERQUEIRA Advogado(s): EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO PELO RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEITADAS. MÉRITO. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) COM A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA JURÍDICA IDÊNTICA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DIÁRIO DE 08 (OITO) HORAS DE TRABALHO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVI, E 39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 01/1991. SUPOSTA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NA CLT. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8040280-24.2021.8.05.0001, figurando como apelante EDMÁRIO NUNES CERQUEIRA, e como apelados MUNICÍPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.